Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTOR INFRATOR INDICADO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RETIFICAÇÃO DA INDICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROVA APRESENTADA SOMENTE EM SEGUNDO GRAU. ANÁLISE INVIABILIZADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.
2. A perda do prazo de 15 dias, contados da notificação da autuação (Código de Trânsito, art. 257, §7o), resulta apenas em preclusão administrativa, o que não obsta à apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1226861, DJE: 13/2/2020; 2a Turma Recursal, acórdão 1220163, DJE: 10/12/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1210257, DJE: 31/10/2019).
3. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Precedentes: Acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020 e acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019; Acórdão 1306614; DJE: 27/12/2020; Acórdão 1328131, data de julgamento: 24/3/2021).
4. Se o proprietário do veículo exerceu o direito de indicar o infrator, que aceitou a indicação, a pretensão de retificar essa indicação há de estar fundamenta em prova substancial de que o condutor indicado não poderia ter sido o infrator.
5. A apresentação de documento com a interposição do agravo interno, após o indeferimento da tutela de urgência, desautoriza sua análise sob pena de supressão de instância.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.